Tribunal: CARF
Processo: 36392.002011/2007-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-16

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36392.002011/2007-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.307 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
FARMA DRUGS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2005 a 31/08/2006
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. PROCESSO PRINCIPAL JÁ DECIDIDO
EM 2a INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Não havendo a apresentação de novos elementos de defesa em relação às
obrigações acessórias em que o processo principal já fora decidido em sede de
julgamento em segunda instância administrativa, não há porque se conhecer do
recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por este tratar exclusivamente de temas já decididos em sede de
julgamento em 2a instância administrativa.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu Kushiyama, Débora Fofano dos Santos,
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente
o conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra.
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 12-18.199
– 10a Turma da DRJ/RJOI, fls. 119 a 125.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36392.002011/2007-90
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.307 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36392.002011/2007-90

Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
DA AUTUAÇÃO
Trata-se de Auto de Infração (AI DEBCAD 37.092.747-8 CFL 68) lavrado contra a
empresa acima identificada, no montante de R$ 10.349,09, consolidado em 31/05/2007.
2. Conforme Relatório Fiscal da Infração (fls. 11/12), a empresa deixou de registrar nos
campos próprios da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social
- GFIP, os fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, uma vez que
deixou de registrar remunerações por ela pagas ou creditadas, a título de "Prêmios", por
meio de cartão de incentivo "SPIRIT CARD", administrado pela "SPIRIT
MARKETING PROMOCIONAL LTDA", a vários de seus empregados, de forma que
as GFIP do contribuinte estão incompletas.
2.1. Desta forma, a empresa infringiu o artigo 32, inciso IV, § 50, da Lei n° 8.212/1991,
acrescentado pela Lei n° 9.528/1997, combinado com o art. 225, inciso IV e § 40 do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999.
3. Segundo o Relatório Fiscal da Multa Aplicada (fls. 12/13), não ficaram configuradas
as circunstâncias agravantes previstas no artigo 290 do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/1999, e nem a atenuante prevista no artigo
291 do mesmo regulamento.
3.1. A multa aplicada foi apurada conforme previsto no artigo 32, § 50, da Lei
8.212/1991, acrescentados pela Lei 9.528/1997, combinado com o artigo 284, inciso II,
e artigo 373, limitada, por competência, pelo § 40 do artigo 32, da citada Lei, atualizada
pela Portaria MPS n° 142, de 11/04/2007, conforme Relatório Fiscal da Multa Aplicada
(fls. 12/15), conforme demonstrado no "Quadro Explicativo da Multa Aplicada (fls. 17).
DA IMPUGNAÇÃO
4. Dentro do prazo regulamentar, a empresa contestou o lançamento através do
instrumento de fls. 74/92, anexando o documento de fls. 93, que comprova a
regularidade da representação.
Da Preliminar
5. Em sua exordial a empresa ataca o ato administrativo de lavratura do auto de
Infração, alegando as razões abaixo sintetizadas.
5.1. Não há dolo por parte da empresa.
5.2. O lançamento não se amolda ao Art. 142 do Código Tributário Nacional (Lei n°
5.172/1966).
5.3. O lançamento deve seguir determinados preceitos e ser efetivado levando-se em
conta os destinatários, sejam da Administração Pública, sejam os contribuintes,
advogados etc.
Do Mérito
6. Alega, em síntese, os seguintes argumentos:
6.1. Interpretação equivocada de que sobre os prêmios fornecidos através de cartões
incidem as Contribuições Previdenciárias.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.307 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36392.002011/2007-90

6.2. O pagamento de prêmios não era efetuado de forma habitual.
6.3. Tal rubrica é mero incentivo e não deve ser considerada base de cálculo.
Disserta sobre a nova dinâmica nas relações de trabalho e sobre o papel do Estado.
6.4. Discorre sobre o Art. 50, II e 37 da Constituição da República. Solicita o
deferimento de perícia. Disserta sobre o conceito de ampla defesa. Remete ao princípio
da razoabilidade.
6.5. Disserta, também, sobre as parcelas que devem e não devem compor a base de
cálculo das Contribuições Previdenciárias. Distingue a remuneração em dinheiro e
utilidades.
6.6. Alega faltar fundamentação ao procedimento fiscal e que não pode haver cobrança
de Contribuições Previdenciárias com base em lacunas da Lei n° 8.212/1991 e
alterações.
6.7. Por derradeiro, requer, a juntada de novos documentos, produção de provas,
inclusive por perícia e a improcedência do lançamento.
7. É o relatório.
Ao julgar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste
razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/2005 a 31/08/2005,
01/12/2005 a 30/04/2006, 01/07/2006 a 31/08/2006.
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração a apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos
fatos geradores das contribuições previdenciárias.
Lançamento Procedente
A contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 130 a 149, refutando os termos
do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Observo, de logo, que a empresa recorrente, tanto em seus recursos relacionados
às obrigações acessórias, quanto no relacionado à obrigação principal, termina por utilizar como
argumentos de defesa, as mesmas explanações e justificativas. Por conta disso, entendo que o
resultado obtido no julgamento do processo principal, uma vez decidido em segunda instância,
não é passível de reanálise por esta turma de julgamento.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.307 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36392.002011/2007-90

Analisando o recurso da contribuinte, percebe-se que a mesma encontra-se por
sustentar basicamente as seguintes alegações:
Não atendimento aos princípios constitucionais da legalidade, ampla defesa,
contraditório e proporcionalidade.
Com base em tais alegações, a empresa recorrente requer o recebimento do
recurso, bem como que seja provido, com o cancelamento total do auto de infração e a respectiva
extinção e arquivamento do processo em questão.
O órgão julgador não poderia .indeferir o pedido de perícia, propugnadoeèm sua peça de
defesa, a fim de restar comprovado a lisura de seu comportamento e o escorreito
proceder junto à legislação pertinente, a fim de ver impugnado o valor lançado pela
fiscalização.
É imperativo legal a produção da prova pericial, a fim de que o amplo direito de defesa
seja respeitado em nome do devido processo legal.
( ... )
Ora, somente se pode pensar em efetiva realização do princípio democrático quando (e
onde) possa o administrado participar da feitura do querer administrativo, ou da sua
concretização efetiva. Para tanto, imprescindível é que se assegure ao cidadão o postular
junto à Administração, com a mesma coorte de garantias que, lhe são deferidas no
processo jurisdicional (particularmente, as certezas do contraditório, da ampla defesa e
da publicidade) - (cf. Revista Trimestral de Direito Público; 1/93, pag. 86).
( ... )
A autuação se apresenta falha e insubsistente, seja por 'orientar-se em interpretação
equívoca das, normas e dos fatos, seja por apurar gravames sobre valores que não.
representam verdadeira base de cálculo contributiva, e, seja ainda por não representar
uma hipótese de incidência previdenciária, do que resulta contrariedade a uma série de
comandos legais, constitucionais e infraconstitucionais.
Da não caracterização dos valores pagos a título de premiação como parcelas
integrantes do salário de contribuição.
Ora; cediço que tais concessões não integram salário ,(sequer são salário in natura,
como previamente definido), e, portanto, não pode servir base de cálculo para os
gravames previdenciários.
O agente autuante considerou que a hipótese vertente não integraria o rol de exclusões
previsto no art. 28, § 9o, da lei Lei no 8.212/91. Todavia, . deixou de levar em
consideração que os valores em questão não representam ganhos habituais, conforme
preconizado no aludido dispositivo legal, responsável pela definição do salário de
contribuição.
Todavia, tudo seria solucionado com uma previdência social oficial que atendesse
realmente às necessidades .básicas dos segurados, mas isso não é lembrado e nenhuma
tentativa ou projeto se vislumbra nesse sentido.
( ... )
Logo, outro caminho não, existe além do arquivamento da peça de autuação
deflagradora do processo administrativo suso mencionada, pela absoluta falta de suporte
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.307 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36392.002011/2007-90

fático, jurídico e legal do procedimento fiscal que deu margem à lavratura do Auto em
tela.
Analisando os autos do processo, mais especificamente a impugnação da
contribuinte, o acórdão recorrido e este recurso voluntário, percebe-se que as peças de defesa da
recorrente, seja na impugnação perante o órgão julgador de primeira instância, seja neste recurso,
apresentam argumentos idênticos aos apresentados por ocasião da apresentação do recurso junto
ao processo decidido em outra turma de julgamento. Por conta disso, vejo que o contribuinte não
atacou especificamente a presente autuação, não apresentando questionamentos aptos a serem
analisados por esta turma de julgamento.
Portanto, considerando que esta infração de obrigação acessória e os argumentos
de defesa utilizados pela recorrente estão diretamente relacionados à obrigação principal,
referente
à
NFLD
37.092-745-1,
formalizada
através
do
processo
fiscal
de
no
36392.002012/2007-34, que já transitou em julgado administrativamente através do acórdão no
2803-002.310 - 3a Turma Especial, desta Seção de Julgamento, datado de 18 de abril de 2013 e,
que os argumentos utilizados pela recorrente neste recurso são idênticos aos utilizados no
processo da obrigação principal, não mencionando especificamente em nenhum momento a
autuação em questão, consignando, portanto, que a recorrente neste recurso voluntário, sem fazer
qualquer menção à infração em análise, limitou-se a demonstrar insatisfações igualmente às
apresentadas perante no seu recurso voluntário do processo principal, entendo que não é o caso
de conhecimento deste recurso por esta turma de julgamento, pois se trata temas já decididos em
sede de julgamento em segunda instância administrativa.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, não conheço deste recurso
voluntário, por se tratar de temas já decididos em sede de julgamento em segunda instância
administrativa.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital